Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-93.2018.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Não houve modulação dos efeitos no julgamento Recurso Extraordinário 870.947, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, de modo que inexiste possibilidade de aplicação da TR à condenação imposta ao Distrito Federal.

3. Recurso conhecido e não provido.